Tribunal: STF
Processo: Rcl 46426
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar ajuizada por Globalpack Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pela Juíza do Trabalho da 4ª Vara do Trabalho de Jundiaí/SP nos autos do Processo 0011602-87.2016.5.15.0097.
    A reclamante sustenta, em suma, que a decisão reclamada deixou de observar a determinação de suspensão nacional de feitos correlatos proferida nos autos do ARE 1.121.633/GO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 1.046 da Repercussão Geral).
    Requer a suspensão liminar do feito na origem e, ao final, seja julgada procedente a reclamação para cassar a decisão recorrida (pág. 8 da petição inicial).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, dispenso o envio do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único; e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Bem examinados os autos, verifico que houve o descumprimento de decisão desta Corte que determinou a suspensão nacional dos feitos que discutem a controvérsia com repercussão geral reconhecida no ARE 1.121.633-RG/GO, assim resumida:
    “Tema 1.046: Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”.
    No voto condutor do acórdão, o relator, Ministro Gilmar Mendes, assim delimitou os contornos da lide:
    “[...] a controvérsia referente à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou reduz direitos trabalhistas possui natureza constitucional e inegável relevância do ponto de vista social, econômico ou jurídico, além de transcender os interesses subjetivos da causa, já que a correta interpretação do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal é tema recorrente nos tribunais trabalhistas brasileiros e tem gerado insegurança quanto à validade e alcance do pactuado em convenções e acordos coletivos em face das normas previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas, à luz do citado preceito constitucional, o que dá ensejo ao reconhecimento da repercussão geral” (grifei).
    Em 2/7/2019, o Ministro relator determinou a suspensão nacional dos feitos sobre o mesmo tema, com base no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015.
    No caso sob exame, o processo na origem versa, entre outros temas, sobre a validade da redução do intervalo intrajornada do trabalho mediante negociação coletiva. A propósito, colho do inteiro teor da sentença reclamada:
    “Quanto ao intervalo intrajornada.
    É incontroverso que o reclamante somente gozava de 30 minutos de intervalo para refeição até 30/6/2014.
    Pois bem.
    O §3º do artigo 71 da CLT possibilita a redução do intervalo mínimo de uma hora, desde que a empregadora possua autorização expedida pelo Ministério do Trabalho. Isto porque, a norma além de ser restritiva de direitos, está relacionada à saúde do trabalhador (alimentação, descanso e combate à fadiga), fato que revela sua natureza de norma cogente e imperativa, cujo conteúdo, escapa do âmbito de autonomia privada das partes. Segue-se, portanto, que por ser a redução de intervalo menos benéfica ao trabalhador, mister se faz a observância de todos os requisitos impostos pela legislação obreira, sob pena de ineficácia da redução e consequente condenação à indenização do intervalo não concedido.
    É certo que a empresa celebrou acordo coletivo de trabalho para redução do intervalo para refeição. Todavia, a norma coletiva não pode autorizar redução do intervalo para refeição.
    Tal posicionamento é chancelado pelo inciso II da Súmula 437 do C. TST. Diz o verbete: ‘É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da CF/1988), infenso à negociação coletiva’.
    É irrelevante, pois, a existência de norma coletiva prevendo a redução ou a supressão do intervalo para refeição, ressaltando-se que a Súmula 22 deste E. TRT da 15ª Região é anterior à edição da orientação jurisprudencial acima transcrita e já foi cancelada desde 2010 [...]” (pág. 3 do documento eletrônico 13 – grifei).
    Assim, entendo que a demanda originária encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.046 da Repercussão Geral. 
    Nesse sentido, menciono julgados proferidos por Ministros deste Tribunal em casos semelhantes: Rcl 43.282/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 44.208/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e Rcl 43.014/SP, de relatoria da Ministra Rosa Weber.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão do processo na origem, até o julgamento de mérito por esta Corte do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 da Repercussão Geral). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.
    Comunique-se ao Juízo reclamado e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator